Tribunal: TJMT
Processo: 1014970-10.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014970-10.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO JOLANDO DURAN - CPF: 012.702.891-95 (APELANTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO CESAR PINHEIRO MARTINS JUNIOR - CPF: 702.169.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS NULIDADES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.EXPEÇA-SE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU O ALVARÁ DE SOLTURA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINARES – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – PRECLUSÃO – QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS – ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADA – DILIGÊNCIA REALIZADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DILIGÊNCIA TENHA SE LASTREADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – NULIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR – PRECLUSÃO – QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS – NULIDADE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA – ACESSO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ACUSADO – VALIDADE DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – RÉU SURPREENDIDO, EM SUA RESIDÊNCIA, COM APENAS DUAS PORÇÕES DE MACONHA DE PEQUENA MASSA TOTAL – AUSÊNCIA DE PETRECHOS OU OUTROS INDICATIVOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES –
IN DUBIO PRO REO
– REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

– PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se o fenômeno da preclusão quando a parte deixa de alegar matéria de seu interesse na primeira oportunidade em que lhe competia o fazer, insurgindo-se a seu respeito de maneira extemporânea.

Dada a presunção de validade das decisões judiciais, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão que redundou na prisão em flagrante do acusado, ao argumento de que o respectivo mandado teria sido expedido exclusivamente a partir de denúncia anônima, se não há prova nesse sentido.

É válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil,
seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º do artigo 159 do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica.

Inexistindo comprovação de que as drogas encontradas em poder do acusado eram destinadas à distribuição a terceiros, impõe-se a desclassificação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, para o do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Bruno Jolando Duran
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1014970-10.2022.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a “
nulidade da prova obtida por meio ilícito, em virtude da ausência de perícia nos aparelhos celulares, dos réus e decorrente uso do levantamento feito nos aparelhos por policiais que não são peritos oficiais
”; bem como a “
nulidade da sentença exarada tendo em vista, o mandado de busca e apreensão ter se baseado em denuncia anônima
”. No mérito, almeja a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou ainda, a aplicação da pena do mínimo legal. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 171550649).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 171551654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja operada a mencionada desclassificação da conduta (Id. n. 176260696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Bruno Jolando Duran
foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o ora apelante suscita a “
nulidade da prova obtida por meio ilícito, em virtude da ausência de perícia nos aparelhos celulares, dos réus e decorrente uso do levantamento feito nos aparelhos por policiais que não são peritos oficiais
”; bem como a “
nulidade da sentença exarada tendo em vista, o mandado de busca e apreensão ter se baseado em denuncia anônima
”.

A despeito da pouco criteriosa ordem de apresentação das teses de defesa, entendo que a validade da busca e apreensão deve ser examinada primeiro, dada a relação de prejudicialidade entre tal diligência e a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos na ocasião.

Inicialmente, contudo, convém pontuar que
ambas as questões estão preclusas
, pois somente foram objeto de insurgência, por parte do apelante, em suas razões recursais, não tendo sido suscitadas em sua defesa preliminar, tampouco em suas alegações finais.

Seja como for, depreende-se dos autos que a prisão em flagrante do recorrente e do corréu Ronaldo César Pinheiro Martins Júnior se deu quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão direcionado à residência localizada na avenida Coronel Escolástico, n. 515, apartamento n. 902, bairro Bandeirantes, em Cuiabá/MT, expedido por determinação do magistrado do Núcleo de Inquéritos Policiais nos autos de número 1013078-66.2022.8.11.0042,

Nestes autos há cópia do aludido mandado (Id. n. 171550472, pp. 1-2), mas não da decisão que determinou a realização da diligência. Nesse contexto, deve ser presumida a idoneidade dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a medida, uma vez que a defesa não logrou demonstrar que esta teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima; aliás, não produziu nenhum elemento de prova nesse sentido, tratando-se, portanto, de vã alegação extemporânea e tumultuária.

Outrossim, quanto ao exame pericial dos aparelhos celulares do apelante e do corréu, não há falar em nulidade, uma vez que, além de o acesso aos dados contidos nos referidos dispositivos terem sido previamente autorizados pelo magistrado que determinara a busca e apreensão e pelos próprios acusados (Id. n. 171550472, p. 6), o fato de o subsequente relatório técnico ter sido elaborado por investigadores de polícia, e não por perito oficial, não implica a invalidade desse elemento probatório, seja porque, no Estado de Mato Grosso, os integrantes dessa carreira da Polícia Judiciária Civil são, por exigência legal, portadores de diploma de curso superior (art. 126 da Lei Complementar Estadual n. 407/2010), atendendo ao requisito do § 1º do art. 159 do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em aparelhos celulares não exige especial perícia técnica.

Portanto, sem delongas,
rejeito
as preliminares.

No mérito, o apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito capitulado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que o acolhimento da pretensão desclassificatória é pertinente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de setembro de 2022, por volta às 06h00, no Residencial Bandeirantes, apartamento n.º 902, localizado na Avenida Coronel Escolástico, n.º 515, no bairro Lixeira, nesta cidade, o denunciado
Bruno Jolando Duran
, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 3,01 (três gramas e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.88788-01).

Na mesma data e local, o denunciado Ronaldo César Pinheiro Martins Júnior, guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 12,30g (doze gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.88787-01).

No dia dos fatos, a equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá, diligenciou até a casa do denunciado
Bruno
, localizada na Avenida Coronel Escolástico, n.º 515, apartamento n.º 902, do Edifício Bandeirantes, no Bairro Bandeirantes, nesta cidade, para cumprir o mandado de busca e apreensão nº 1013078-66.2022.8.11.0042, em razão de informações acerca do envolvimento de
Bruno
com o tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Durante a ação policial, após buscas no interior da residência, os investigadores encontraram dentro do quarto do denunciado
Bruno
, 01 (uma) porção de maconha dentro de uma sacola plástica, 01 (uma) porção de maconha em forma de farelo, dentro de uma caixa de sapato, um recipiente contendo resina de extrato de maconha, e um rolo de plástico filme.

Extrai-se que durante a diligência, os policiais se depararam com o denunciado Ronaldo dentro do imóvel, o qual informou que é compadre de
Bruno
, e estava hospedado na residência. Na sequência, os investigadores realizaram buscas no quarto onde Ronaldo estava hospedado, local onde encontraram 02 (duas) porções de maconha e 01 (um) cigarro de maconha.

Perante autoridade policial, os denunciados negaram o tráfico de drogas, porém, assumiram a propriedade dos ilícitos e alegaram que seria para consumo próprio.

Ressai dos autos que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, mediante autorização judicial, realizou a análise dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos. De acordo com o relatório técnico Nº 28/2022/NI/DRE, o conteúdo extraído das conversas do aplicativo whatsapp instalado no aparelho celular Iphone 11, de propriedade do denunciado
Bruno
, indicam o envolvimento dos denunciados com os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Consta na galeria de fotos do aparelho celular de
Bruno
, registros fotográficos de plantas com flores de maconha. Foi possível identificar, que o entorpecente estava sob a mesa onde fica o computador de
Bruno
, dentro do quarto. A imagem capturada demonstra também, que ao lado da droga, havia embalagem do tipo Zip Lock, semelhante a apreendida na ocasião do cumprimento do mandado de busca.

A imagem revela também, que o entorpecente está sob um aparelho celular, o qual
Bruno
alegou que pertencia a sua ex-namorada e que o dispositivo não funciona.

Identificou-se também, que a imagem foi capturada pela câmera do celular de
Bruno
no dia 07/09/2022. Além disso, há na galeria, vídeo de
Bruno
segurando uma porção de sementes de maconha.

Já a análise do conteúdo das conversas do aplicativo whatsapp instalado no aparelho celular Samgung, modelo Galaxy A01, de propriedade do denunciado Ronaldo, indica que, em diálogo no dia 17/09/2022, o denunciado Ronaldo atua como intermediador na venda de entorpecentes, ocasião em que informa ao interlocutor que possui bons contatos em Cuiabá para conseguir variados tipos de drogas, dentre eles, foram citados por Ronaldo: ‘Ice, Live Resin, Dry, Dry Ice, Bucha e Grape’. Registra-se que, dentre os citados entorpecentes, a bucha é o entorpecente que aparece no celular do
Bruno
, e resina, a substância localizada durante as buscas na residência. (Relatório nº 28/2022/NI/DRE – ID 99791492).

Conforme as folhas de antecedentes criminais,
Bruno
é reincidente específico, pois possui uma condenação por tráfico de drogas (autos n.º 0002063-93.2017.8.11.0042 – 13ª Vara Criminal de Cuiabá), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (executivo de pena 2000154-11.2019.8.11.0042/SEEU).

Destarte, as circunstâncias dos fatos, corroborados pela apreensão de droga na residência onde estavam os denunciados, e pelo relatório policial produzido em decorrência da análise das conversas extraídas do aplicativo whatsapp dos aparelhos celulares, evidenciaram que os denunciados mantém comunhão dos esforços, e vínculo associativo permanente com o objetivo de praticarem reiteradamente e por tempo indeterminado, o tráfico de drogas
” (Id. n. 171550491, pp. 2-6;
sic
).

Registre-se que tanto
Bruno
quanto o corréu Ronaldo César foram absolvidos em relação à imputação de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e que a imputação de tráfico de drogas dirigida ao referido coacusado foi desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), razão pela qual, em relação a ele, o processo foi desmembrado, com remessa de cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário destacar que não há a mínima margem para o acolhimento da pretensão absolutória, pois é incontroverso que o apelante foi flagrado com drogas – mais precisamente, duas porções de maconha, com massa total de pouco mais de 3g (três gramas). Com efeito, a materialidade desse fato está evidenciada pelo encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 171550451), termo de exibição e apreensão (Id. n. 171550456), laudo pericial (Id. n. 171550460), relatório técnico (Id. n. 171550471) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial. O próprio acusado, inclusive, admitiu que as substâncias entorpecentes encontradas eram suas.

Logo,
absolvição
é algo fora do universo das possibilidades, uma vez que nosso ordenamento jurídico incrimina a conduta de ter drogas em depósito; além do que, no caso dos autos, não há falar em causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. A dúvida que se coloca, portanto, é tão somente quanto à
adequação típica
do fato, considerando-se, para tanto, a
finalidade
dos narcóticos que o apelante tinha em depósito: se consumo pessoal, como alega o apelante (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), ou se distribuição a terceiros, como narrado pelo
parquet
e reconhecido na sentença (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Compulsando detidamente o acervo probatório, concluo que a
primeira
hipótese está suficientemente demonstrada; ou melhor, que a segunda hipótese
não ficou
suficientemente demonstrada, daí por que, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, a desclassificação pretendida se impõe.

Em primeiro lugar, merece destaque o fato de que com o apelante foram encontradas tão somente duas pequenas porções de maconha, com massa total pouco superior a 3g (três gramas). No local não havia balanças de precisão ou outros instrumentos ou produtos comumente utilizados na preparação de drogas para a comercialização.

Em segundo lugar, verifica-se que a extração de dados do aparelho celular do recorrente não se revelou proveitosa no sentido de aferir eventuais negociatas de narcóticos com terceiros; apenas algumas poucas fotografias de porções de maconha, tiradas pela câmera do próprio dispositivo do apelante, mas não houve nem sequer comprovação de que tais imagens tenham sido enviadas a
outros.

Em terceiro lugar, nota-se que os policiais civis inquiridos sob o crivo do contraditório – Jeferson Michiura, Raphael de França Cândido e Renan Móia Moreto – não forneceram informações relevantes acerca de eventual envolvimento do acusado com o tráfico de drogas,
tendo apenas participado do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mandado este que, pelo que se observa, foi expedido para a apuração de suposto crime de “lavagem” de dinheiro, ou seja, até então, inexistiam indícios de que o réu estivesse praticando a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. De resto, os policiais afirmavam que havia denúncias de “forte odor” de maconha vindo da residência do acusado, o que não descaracteriza a hipótese de que ali o réu, e quiçá pessoas de seu relacionamento, fizessem o mero consumo recreativo desse narcótico.

Por sua vez, o apelante, quando interrogado em ambas as etapas da
persecutio criminis
, além de alegar ser mero usuário de substâncias entorpecentes, ponderou que as denúncias provavelmente teriam sido feitas por sua ex-namorada, a qual teria prometido “
destruir
” sua vida.

Finalmente, em quarto lugar,
como visto, a imputação de tráfico de drogas, em relação ao corréu Ronaldo César, foi desclassificada pelo próprio juízo
a quo
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, apesar de terem sido encontradas, em poder desse acusado, muito mais porções de maconha do que a quantidade encontrada com o ora apelante. Assim, até por uma questão de isonomia, não se mostra razoável manter a condenação do recorrente pelo crime mais grave.

Assim, inexistindo comprovação satisfatória de que as porções de maconha encontradas com
Bruno
eram destinadas à mercancia, impõe-se, à luz do princípio do
in dubio pro reo
,

a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Por consequência, revogo a prisão preventiva do apelante.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para desclassificar o crime do art. 33,
caput
, para o do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O
utrossim, determino que o juízo de origem seja imediatamente notificado deste acórdão e expeça alvará de soltura em favor de
Bruno Jolando Duran
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023